Tribunal: TJDFT
Processo: 0701084-86.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. PRESCRIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão do Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravante.
2. Em recurso, a agravante aduz que “foi proprietária de uma empresa denominada JOANINHA FESTAS ARTIGOS PARA CRIANCAS LTDA - CNPJ 38.031.977/0001-49, empresa já baixada no ano de 2008, conforme cartão CNPJ”. Acrescenta que “Recebeu uma notificação de protesto enviada pelo cartório no dia 20 de maio de 2023” e “Conforme informações coletadas na Procuradoria Geral do Distrito Federal, trata-se do procedimento administrativo no 00040-009462/2003 que deu origem a CDA. Nada obstante a inscrição na dívida ativa, esses impostos jamais foram cobrados judicialmente, Execução Fiscal de no 0028402- 49.2005.8.07.0001, conforme faz prova anexa. Nesse passo, sem dificuldade vê-se que já se ultrapassou, e muito, o lapso de cinco anos, previsto para cobrá-los em juízo”. Pugna pelo deferimento da tutela de urgência “a fim de determinar o imediato cancelamento/suspensão do PROTESTO EXTRAJUDICIAL”. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada e a confirmação da tutela antecipada.
3. Não evidenciada a probabilidade do direito do agravante, negou-se a antecipação da tutela recursal, com fulcro no art. 300 do CPC (decisão ID 47304923).
4. Na oportunidade, fundamentou-se o indeferimento da medida liminar nos seguintes termos:
“[...] No caso ora em análise, a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante esbarra na impossibilidade de se conceder liminar satisfativa contra a Fazenda Pública, consoante disposto no art. 1.059 do CPC c/c art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/1992.

Lado outro, a partir do conjunto probatório inserido no feito com a peça exordial, não há elementos que infirmem a presunção de legalidade e veracidade do ato da Administração Pública.

Nos termos do art. 174 do CTN, a prescrição do crédito tributário consolida-se em cinco anos, contados da data de sua constituição definitiva. A prescrição se interrompe pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal (art. 174, parágrafo único, I, do CTN).

Verifica-se que a decisão que ordenou a citação foi proferida antes do transcurso do prazo de 5 (cinco) anos da constituição do crédito (ID 17592443, autos de origem), o que afasta a prescrição intercorrente.

Mostra-se necessária a realização de dilação probatória, com manifestação da parte agravada, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão da agravante.

Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. [...]”.

5. Não observada qualquer alteração do cenário fático-jurídico desde a decisão liminar e diante da não desconstituição da presunção de veracidade e legalidade do ato administrativo, no presente momento, nega-se provimento ao recurso de agravo.
6. Ressalta-se que não se verifica, a priori, ter se operado a prescrição em relação ao crédito tributário perseguido na execução fiscal de n. 0028402- 49.2005.8.07.0001, não sendo imputável ao ente distrital (executante) a demora no cumprimento da ordem de citação.
7. Agravo de instrumento conhecido e improvido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.